Tribunal: TJMT
Processo: 0010118-27.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010118-27.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA COSTA JUNIOR - CPF: 790.651.711-34 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR – FRAUDE COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A contratação por falsário utilizando nome de terceiro, culminando com a inscrição indevida do nome deste nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pelo Banco que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, o que foi observado pelo sentenciante.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010118-27.2015.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Liminar no 0010118-27.2015.8.11.0002 proposta por
SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos, e condenou o banco requerido a proceder à reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Por fim, ainda condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“a sentença declarou a inexistência do débito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, o contrato cumpriu todos os requisitos do Código Civil, tendo o negócio observado todos os requisitos legais, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade”
(sic).

Diz que
“ao contrário da conclusão do laudo pericial juntado nos autos, entendemos que as assinaturas dos documentos pessoais do recorrido, bem como aquela apostada no contrato, são praticamente idênticas”
(sic).

Afirma que
“não há nenhum indício de fraude, tendo em vista que o contrato foi firmado entre as partes respeitando todas as formalidades legais e diferente do alegado pelo D. juízo, não existiu nenhuma fraude no presente caso, portanto, não merece prosperar a fundamentação da parte recorrida em anular o contrato entre as partes”
(sic).

Assevera que “os descontos ocorreram de forma devida, devendo ser reformada a sentença a quo, uma vez que a parte recorrida não faz jus à declaração de inexistência do negócio jurídico, pois não demonstrou nenhuma irregularidade neste” (sic).

Aponta que
“o recorrente não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei que dispõe sobre seus serviços e, não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar em indenização, restituição, ou inexistência do contrato, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto inafastável da obrigação de indenizar
” (sic).

Afiança que
“para ser configurada a responsabilidade civil do banco recorrente neste caso, impreterivelmente, faz-se a exigência dos requisitos mencionados, conduta ou ato, culpa lato sensu, nexo de causalidade e dano. Portanto, não seria correto e nem jurídico que o requerido fosse responsabilizado por dano ao qual não deu causa”
(sic).

Discorre que “
a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos”
(sic).

Menciona que
“tendo o banco requerido agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, considerando ter o apelante agido no exercício regular do direito e ante a evidente inexistência de danos morais, e caso for mantida a sentença, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como para que os juros fluam a partir da sentença (Id. 176341694).

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 176341698.

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 176713199.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SRA.
DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que
SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar em desfavor do
BANCO BRADECSO S/A
,
alegando,
em síntese, que na data de 28/01/2014 foi vítima de roubo, tendo lhe sido subtraído, além do seu veículo, todos os seus documentos pessoais que se encontravam em sua carteira, sendo que, no mesmo dia, foi lavrado BO de no. 361/2014.

Salienta que com o passar dos meses, a partir de 07/05/2014, começou a receber ligações de cobranças de dívidas que nunca realizou, e para piorar a situação, ao verificar seu nome nos órgãos protetores de crédito, visualizou inúmeros apontamentos negativos, no qual desconhece.

Alega que foi surpreendido ao tomar conhecimento de que somadas todas as dívidas com a instituição requerida, perfazem o montante de R$322,81 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos).

Afirma ser indevido o apontamento por não possuir relação com a parte requerida passível de existir débitos, razão pela qual requereu a baixa da restrição e, ao final, a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial, referente à contratação dos serviços que levaram a negativação do seu nome, além de condenar o banco requerido a proceder à reparação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

Irresignado, o banco ora apelante defende que seu procedimento se deu no exercício regular de direito, de modo que correta a inscrição do nome do autor/recorrido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, portanto, não havendo o que falar em

condenação ao pagamento da indenização dos danos alegados pelo recorrido, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração da indenização fixada, bem como, para que os juros fluam a partir da sentença.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do requerido-apelante, por ser o responsável em inserir o nome do autor/apelado no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

caberia

ao
banco
recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente-recorrido,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

É incontroverso nos autos que o autor/apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao débito por “suposto” débito no valor de R$322,81 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), conforme inscrição no Serasa, anexada no Id. 176341672.

Nesse cenário, embora o Banco apelante tenha juntado aos autos a Proposta de Adesão/Cartão Comper/Seguros (Id. 176341672), para comprovar a relação jurídica entre as partes, a assinatura aposta neste documento diverge da assinatura subscrita nos documentos pessoais.

Aliás, a questão envolta à irregularidade da contratação também restou confirmada por meio de prova técnica –perícia grafotécnica – determinada pelo juízo
a quo
, que foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do autor/recorrido, conforme conclusão do Sr. Perito (Id.176341688 – pg. 40):

“As assinaturas questionadas aposta nos contratos objetos deste trabalho técnico grafoscópico, objeto deste laudo pericial grafoscópico, não emanaram do punho do Sr. Sebastião da Costa Junior, portanto, lançamentos não autênticos.”

Nesse sentido, o perito concluiu que
“no contrato objeto da discussão,
houve a existência de fraude e que a assinatura base para a falsificação não partiu das mãos do autor
”
(sic).

Logo, competia à instituição financeira a checagem da regularidade no momento da contratação, bem como a análise minuciosa dos documentos apresentados pelo suposto contratante a fim de possibilitar a conferência de possíveis vícios.

Desta forma, bem decidiu o juízo primevo no sentido de que a dívida em nome da parte autora foi gerada de forma fraudulenta, o que causou, por consequência, a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A contratação por falsário utilizando o nome de terceiro e sua inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser reparado pela instituição bancária que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não o exime da responsabilidade de reparar o dano.

A propósito, a Súmula 479 do STJ, consolida o entendimento de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011)

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela instituição financeira, ora apelante, e que gerou a negativação do nome do autor/apelado, foi inscrita de forma indevida (Id. 176341672), sobretudo porque oriunda de fraude, o que gera o dever de indenizar, como bem pleiteado na inicial.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), vez que o valor está razoável ao caso em análise, bem como está de acordo com o entendimento desta Câmara em casos correlatos.

Neste

norte,

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ao final, o banco recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merece reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023